Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual incidente sobre proventos de aposentadoria auferidos pelo devedor executado. A decisão agravada assim fez constar: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. Na hipótese, contudo, o valor bruto recebido pelo executado é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Lado outro, a dívida executada supera a quatrocentos mil reais. Significa dizer que, a medida, além de implicar em prejuízos à subsistência do devedor, também é contraproducente para satisfazer a dívida, pois, ainda que fosse deferido percentual significativo, nem mesmo 20 ou 30 anos seriam suficientes para sua quitação. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional.” Recorre a credora sustentando, em apertada síntese, a possibilidade de penhora de benefício de aposentadoria recebido pelo Agravado junto ao INSS, diante do entendimento sufragado pela jurisprudência pátria no sentido de autorizar a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida, aplicável ao caso concreto. Alega que o Agravado recebe, a título de proventos de aposentadoria, a quantia de R$ 6.215,73(seis mil duzentos e quinze reais e setenta e três centavos), o que equivale a quatro salários-mínimos e meio, sendo cabível a constrição de percentual sobre esse valor como forma de viabilizar o pagamento da dívida, afirmando, por outro lado, que o indeferimento da medida apenas serve de incentivo ao inadimplemento, que se arrasta há anos, provocando prejuízo processual, moral e jurídico à Agravante. Pede a suspensão da decisão do Juízo a quo que indeferiu a penhora do benefício do Agravado junto ao INSS, com a consequente concessão da tutela de urgência para que seja efetivada a medida requerida, e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 58871979 e ID 58871980). É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda a Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade da verba de natureza salarial, por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a não ser em casos excepcionais, que demandam análise acurada da capacidade financeira da parte devedora e do impacto concreto que a penhora pode causar em sua vida, a serem aferidos, oportunamente, junto ao Juízo de origem, a fim de preservar a subsistência digna da parte devedora e de sua família. Com efeito, a jurisprudência tem-se inclinado pela possibilidade de penhora, após entendimento promanado do c. STJ. Sucede que o precedente paradigma refere-se a situações excepcionais em que a constrição não comprometa o sustento do devedor e de seus dependentes. A excepcionalidade, conclui-se, deve ser demonstrada pelo credor com a apresentação analítica da situação econômico-financeira do devedor a fim de possibilitar ao juiz, em caso de aceitação de eventual penhora, dimensionar adequadamente o percentual a incidir sobre o salário. Esta regra se aplica tanto aos quirógrafos comuns como àqueles oriundos de honorários advocatícios, ficando a exceção com os casos de prestação alimentícia típica, que não é o caso dos autos. Assim, até a apreciação da questão ora abordada por esta e. Sétima Turma Cível, tenho por bem manter a Decisão agravada no que diz respeito ao indeferimento da penhora requerida sobre proventos de aposentadoria recebidos pelo Agravado junto ao INSS. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pelo menos até a apreciação do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 08 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator